Tribunal: STJ
Processo: 0242258-64.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036152 - CE (2025/0334631-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL DE SOUSA VIEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES - CE018590
AGRAVADO
: EMBRAEMP PROMOTORA PROMOCAO DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA TEIXEIRA BASTOS - CE039561
RAFAEL TEIXEIRA VIANA - CE040875
SAMUEL TEIXEIRA VIANA - CE039808
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE MOURA - PE021233
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATAÇÃO
ELETRÔNICA
MEDIANTE
AUTENTICAÇÃO
DIGITAL. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
REANÁLISE DE CONTRATO E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto a existência de demonstração de
vontade da parte em contratar, sendo válido o negócio, demandaria,

necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52806763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:52:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: ba01935c-eb18-4818-bb9d-a0c8f44c4365

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:52:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: ba01935c-eb18-4818-bb9d-a0c8f44c4365

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036152 - CE (2025/0334631-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL DE SOUSA VIEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES - CE018590
AGRAVADO
: EMBRAEMP PROMOTORA PROMOCAO DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA TEIXEIRA BASTOS - CE039561
RAFAEL TEIXEIRA VIANA - CE040875
SAMUEL TEIXEIRA VIANA - CE039808
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE MOURA - PE021233
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATAÇÃO
ELETRÔNICA
MEDIANTE
AUTENTICAÇÃO
DIGITAL. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
REANÁLISE DE CONTRATO E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto a existência de demonstração de
vontade da parte em contratar, sendo válido o negócio, demandaria,

necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do
óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
Documento eletrônico VDA52545432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: 2d018c37-bd38-4a19-a02b-97f2c66f65e0

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MANOEL DE SOUSA
VIEIRA (MANOEL) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no
III, alíneas
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a e c
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
DECONSENTIMENTO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTEAUTENTICAÇÃO DIGITAL.
REGULARIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
ILÍCITO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDEVIDAS. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por consumidor visando àdeclaração
de nulidade de contrato de empréstimo consignado, sobalegação de
vício de consentimento, e consequente restituição emdobro dos valores
descontados, além de indenização por danos morais.
2. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo
pela inexistência de ilicitude na contratação, dada aexpressa anuência
do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade
dacontratação do empréstimo consignado, a possibilidade de restituição
de valores descontados e a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicase o
Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no
(Tema 479),
REsp 1197929/PR
fixou
entendimento
de
que
as
instituições
bancárias
respondemobjetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas
por terceiros.
6. No caso concreto, restou comprovada a regularidade dacontratação
por meio eletrônico, com a apresentação do contratoassinado
digitalmente, documentos pessoais do autor e registros da transação
bancária que demonstram o crédito dos valores contratados.
7. O próprio recorrente confirmou o recebimento do montante e
adiscordância somente quanto ao valor das parcelas a serem pagas
mensalmente, não apresentando provas suficientes para infirmar
avalidade da contratação.
Documento eletrônico VDA52545432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: 2d018c37-bd38-4a19-a02b-97f2c66f65e0

8. Diante da ausência de comprovação de fraude ou irregularidade, não
há que se falar em nulidade do contrato, repetição de indébitoou dano
moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de
julgamento: "A regularidade da contratação eletrônica de empréstimo
consignado, com autenticação digital e comprovação datransação, afasta
a nulidade do contrato, a repetição de indébito e aindenização por danos
morais." (e-STJ, fls. 323/324)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
a e
, da CF, MANOEL alegou, além do dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 6o, I, VI
c
e VIII e 14, § 3o, do CDC, 373, II do CPC, ao sustentar que
o acórdão recorrido teria
(1)
afastado a proteção e facilitação da defesa do consumidor, notadamente a inversão do
ônus da prova;
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
(2)
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviço; e
cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou
(3)
extintivo do direito do autor.

Da regularidade da relação contratual.

O TJCE, fundado nos elementos constantes dos autos, concluiu que
ficou comprovada a efetiva e válida formalização do contrato e ausente qualquer
conduta ilícita do BANCO apta a configurar o abalo moral de MANOEL, nos termos da
fundamentação abaixo:

O douto magistrado singular entendeu pela improcedência dos pedidos
autorais, uma vez que, não havendo demonstração de ilicitude da
contratação, e restando demonstrada a expressa anuência do autor
incabível se torna a condenação da

no aperfeiçoamento contratual,
Documento eletrônico VDA52545432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: 2d018c37-bd38-4a19-a02b-97f2c66f65e0

instituição financeira/requerida em devolução de valores e em
pagamento de danos morais.
[...]
No presente caso, não verifico causas que maculem a regularidade da
celebração do contrato de empréstimo consignado discutido nestes
autos, isto porque, a instituição financeira/apelada juntou o contrato
(fls. 73/82),

discutido nessa demanda
assinado por meio de
autenticação eletrônica, acompanhado de cópia dos documentos
(fls.83) e fotografia do momento da contratação (fls.
pessoais do autor
84).
Para reforçar a validade da contratação, a instituição financeira/recorrida,
acostou aos autos o documento de fls. 81, onde consta dados de
localização e Id da sessão do usuário, com informação do dia e
horário da coleta dos dados.
Consta, ainda, transferência eletrônica onde comprova que o valor
do saque liberado, conforme apontado no instrumento contratual,
na quantia de R$ 10.029,26 (dez mil e vinte e nove reais e vinte e seis
centavos), foi depositado em conta-corrente do autor/recorrente – ex vi
às fls. 92 dos autos.
Importante ressaltar, que o próprio autor em depoimento pessoal
e que
confirma que recebeu o valor da instituição financeira
impugnou a questão de a parcela mensal a ser paga pelo financiamento
ser maior do que o que lhe foi informado pelo suposto funcionário da
empresa.
Para corroborar com sua argumentação juntou áudios de whatsapp (fls.
210) que não indicam, entretanto, quem de fato é o interlocutor, não
sendo, assim, elemento comprobatório suficiente para infirmar a validade
do contrato. Ademais, o apelante confirma que já usou o valor do
empréstimo (e-STJ, fls. 327/330, sem destaque no original).

Assim, rever as conclusões quanto à existência de demonstração de vontade
da parte em contratar, sendo válido o negócio, demandaria, necessariamente, reexame
do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535
DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.139, II, DO CC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ.
"SEQUESTRO RELÂMPAGO". SAQUE DE VALORES. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FATO OCORRIDO NA VIA PÚBLICA. FALHA
Documento eletrônico VDA52545432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: 2d018c37-bd38-4a19-a02b-97f2c66f65e0

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.

2. Não há violação do disposto no
do CPC/73 quando o aresto
art. 535
recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os
argumentos apresentados 3. Inviável o recurso especial quando ausente
o prequestionamento, nem sequer implícito, dos dispositivos da
legislação federal apontados como violados, conforme o disposto na
Súmula no 211 do STJ.

4. O Tribunal local, amparado no conjunto fático-probatório dos autos,
entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, nem
comprovação do nexo causal, uma vez que a recorrente foi vítima do
chamado "seqüestro relâmpago" quando se encontrava em via pública,
sendo obrigada a entregar o cartão bancário e a respectiva senha aos
delinquentes, que efetuaram vários saques em sua conta-corrente.
Reformar tal entendimento atrairia a incidência da Súmula no 7 desta
Corte. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp n. 1.557.694/TO,
em
DJe de
21/6/2016,
30/6/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO.
CONTRATAÇÃO
REGULAR.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALHA NO DEVER DE
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos
autos, concluiu pela validade do negócio jurídico celebrado entre os
Documento eletrônico VDA52545432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: 2d018c37-bd38-4a19-a02b-97f2c66f65e0

litigantes e consignou que a recorrente realizou adesão ao cartão de
crédito ora impugnado, além de ter autorizado descontos em folha de
pagamento.
2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e
o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7
deste Pretório.
3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de
embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.005.980/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
7/10/2022)

No mais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que
o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7
do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 505
OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE AÇÕES.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o, VIII, DO CDC. SÚMULA
ART. 6
N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.

2. Não há violação do art.505 do CPC, na hipótese em que o Tribunal a
quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e dos atos processuais
subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.

Documento eletrônico VDA52545432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: 2d018c37-bd38-4a19-a02b-97f2c66f65e0

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação,
pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das
alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.

4. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de a caracterização
da vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a regra da inversão
do ônus da prova, demandaria o necessário reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.091.099/RS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
26/11/2024)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do MANOEL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA52545432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: 2d018c37-bd38-4a19-a02b-97f2c66f65e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.036.152 / CE
Número Registro: 2025/0334631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02422586420218060001 2422586420218060001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL DE SOUSA VIEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES - CE018590
AGRAVADO
: EMBRAEMP PROMOTORA PROMOCAO DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS : TATIANA TEIXEIRA BASTOS - CE039561
RAFAEL TEIXEIRA VIANA - CE040875
SAMUEL TEIXEIRA VIANA - CE039808
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: LOURENÇO GOMES GADÊLHA DE MOURA - PE021233
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA52792718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:40
Código de Controle do Documento: 244feba6-b2a0-45e0-b03e-a860782cb806

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:40
Código de Controle do Documento: 244feba6-b2a0-45e0-b03e-a860782cb806